Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Processo : 0707279-92.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Juízo da TERCEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA em face do Juízo da SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. Nas informações prestadas, verifica-se o reconhecimento da competência pelo Juízo suscitado[1], com o esclarecimento de que houvera equívoco na redistribuição, porquanto não retrata a realidade do processo, solicitando, pois, a remessa para regular processamento nesse Juízo. Destarte, pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciada a perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 0751371-92.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Ante o exposto, julgo prejudicado o conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda do objeto. Intimem-se as partes e comuniquem-se os juízos envolvidos, com brevidade o suscitante, para que proceda à devolução dos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0741297-73.2020.8.07.0001 ao Juízo suscitado. Arquivem-se estes autos do incidente oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 28 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24339433.